Tribunal: TJBA
Processo: 8048577-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048577-20.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIVANIA SANTANA CRUZ Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO NO ESTATUTO (LEI ESTADUAL 7.990/2001). NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) QUE JÁ REMUNERA O RISCO DA FUNÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Maria Lucivania Santana Cruz contra sentença que julgou improcedente o pedido de implantação de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seus vencimentos. A recorrente, Policial Militar do Estado da Bahia, sustenta que o direito está previsto no Estatuto da categoria e que a natureza de sua atividade gera presunção de risco, dispensando regulamentação adicional ou perícia técnica. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber: i) se o dispositivo do Estatuto dos Policiais Militares que prevê o adicional de periculosidade possui eficácia plena e imediata; ii) se é possível aplicar, por analogia, a regulamentação destinada aos servidores civis (Decreto 16.529/2016) para o pagamento da vantagem aos militares; iii) se a Gratificação de Atividade Policial (GAP) já exerce a função de compensar os riscos inerentes à atividade policial. III. Razões de decidir 1. O art. 92, inciso V, alínea "p", da Lei Estadual 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares) prevê o adicional de periculosidade, contudo, o art. 107 da mesma lei condiciona o exercício desse direito à definição em regulamento. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada, que depende de ato administrativo específico para produzir efeitos. 2. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos depende de lei específica e regulamentação pelo respectivo ente federado, sendo vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia ou analogia (Súmula Vinculante 37). 3. A regulamentação do adicional de periculosidade para os servidores civis (Lei Estadual 6.677/94 e Decreto 16.529/2016) não se estende automaticamente aos militares, que possuem regime jurídico próprio e carreira com riscos inerentes já considerados em outras parcelas remuneratórias. 4. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída pela Lei Estadual 7.145/97, já tem como pressuposto o "grau de risco inerente às atribuições normais do posto ou graduação" (art. 6º, II), evidenciando que o perigo da atividade policial já é compensado financeiramente, o que impede a criação de nova vantagem sob o mesmo fundamento sem base legal estrita. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência integralmente mantida. Tese de julgamento: "1. A concessão do adicional de periculosidade aos Policiais Militares do Estado da Bahia depende de regulamentação específica do art. 107 da Lei Estadual 7.990/2001, não sendo admitida a aplicação analógica de normas destinadas aos servidores civis." Referências: Legislação: Constituição Federal, art. 37, X, e art. 142, § 3º, X; Lei Estadual 7.990/2001, arts. 92 e 107; Lei Estadual 7.145/1997, art. 6º. Jurisprudência (citada no processo): STF, RE 599166; TJBA, Apelação 0521672-62.2018.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8048577-20.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante o MARIA LUCIVANIA SANTANA CRUZ e, como apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA